Tribunal: TJBA
Processo: 0506765-39.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506765-39.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL DE SOUZA LACERDA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: NOVA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
VINICIUS TELES DE OLIVEIRA, GIVANILDO FERNANDES LEONIDAS, LUCIANO RIOS GUIMARAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA SEM LASTRO. ENDOSSO-MANDATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS BANCOS. NEGLIGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA MERCADORIA.

DANO MORAL.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Recursos de apelação contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória, reconheceu a nulidade de duplicatas mercantis emitidas sem a entrega da mercadoria e condenou as instituições financeiras, solidariamente, ao pagamento de danos morais em razão de protestos indevidos.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se os bancos apelantes possuem legitimidade para figurar no polo passivo; (ii) verificar se as instituições financeiras agiram com negligência ao levar a protesto títulos sem aceite e sem comprovante de entrega da mercadoria, atraindo a responsabilidade no endosso-mandato; (iii) definir se o valor da indenização por danos morais é proporcional.

III. Razões de decidir

3.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. Conforme entendimento firmado pelo STJ (Súmula 476), o endossatário-mandatário possui legitimidade para responder por danos se agir com negligência ou extrapolar os poderes de mandatário.

4. A duplicata é um título de crédito causal, exigindo a efetiva venda mercantil ou prestação de serviço para sua emissão. Restou comprovado que o equipamento jamais foi entregue à apelada, o que torna nulos os títulos.

5. A negligência das instituições financeiras decorreu da falta de cautela ao protestar duplicatas sem "aceite" e sem exigir a prova de entrega do produto. Além disso, acentuou-se a falha na prestação de serviço do BANCO ITAÚ ao permitir novo protesto do mesmo negócio mesmo após ordem judicial de suspensão.

6. O protesto indevido gera dano moral presumido à pessoa jurídica, pois macula sua reputação e crédito no mercado, independentemente de prova de prejuízo material.

7. O montante de R$20.000,00 (vinte mil reais) fixado na origem é adequado ao caso concreto.

IV. Dispositivo

8.
8. Recursos de apelação não providos

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0506765-39.2018.8.05.0080
,
em que
são
apelante
s

BANCO DAYCOVAL S.A. e ITAÚ UNIBANDO S.A.
e apelad
a

NOVA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
AO
S
RECURSO
S
, pelas razões adiante alinhadas.